Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704402-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FULL SERVICE ECOM COMÉRCIO E LOGÍSTICA EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 0706978-14.2022.8.07.0000. SOBRESTAMENTO DE LIMINARES E SENTENÇAS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TRIBUTO. INSTITUIÇÃO OU AUMENTO. AUSÊNCIA. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Presidência deste eg. TJDFT, ao julgar a Suspensão de Segurança no 0706978- 14.2022.8.07.0000, sobrestou todas as decisões que afastaram a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022, abrangendo as liminares e sentenças proferidas, bem como os provimentos supervenientes, motivo pelo qual não é possível, neste momento, qualquer provimento jurisdicional sem efeito suspensivo em desfavor do Distrito Federal. 2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 3. Tratando-se de Mandado de Segurança para afastar a incidência e a cobrança de tributo, o justo receio de violação de direito líquido e certo decorre da atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, que resultará na indispensável cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (Difal), após a realização de operações interestaduais de venda de produtos a não contribuintes do ICMS residentes no DF. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. 4. O e. STF firmou a seguinte tese para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, cujo efeitos foram modulados para o exercício de 2022. 5. A Lei Distrital editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, conforme a orientação prevalecente no RE no 917.950/SP e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094/STF, é considerada válida, mas os respectivos efeitos se condicionam à edição da Lei Complementar no 190/2022. 6. Considerando que as exceções às limitações constitucionais ao poder de tributar foram disciplinadas em rol exaustivo, e de modo a compatibilizar a LC no 190/2022 com o ordenamento jurídico de regência do ICMS, o art. 3o da referida lei dirige-se aos Estados, na hipótese de vácuo legislativo, quando as leis estaduais que possibilitavam a cobrança do ICMS-Difal, editadas após a EC no 87/2015, tornaram-se incompatíveis com o regramento da LC no 190/2022. 7. A Lei Complementar no 190/2022, porque não instituiu ou aumenta tributo, não se submete à anterioridade anual e nonagesimal disciplinadas no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, tendo vigência, portanto, a partir da data de publicação. 8. Superada a inconstitucionalidade na cobrança do ICMS-Difal com a edição da mencionada lei complementar, a cobrança da quantia destinada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza – FECP, de natureza acessória, deve ser mantida. 9. Remessa Necessária e Apelações de ambas as partes conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e 3° da Lei Complementar 190/2022, defendendo a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual à cobrança do DIFAL/ICMS. Sustenta que deve ser afastada a exigência do referido tributo durante o exercício fiscal de 2022. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a recorrente assevera afronta ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, sob o argumento de que deve ser observada a anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS. Aponta a impossibilidade de exigência do Adicional do FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza), porquanto se afastada a exigência do DIFAL, não haverá alíquota para o referido adicional. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745 (ID 46933629 e ID 46940608). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 927, incisos I e III, do CPC, e 3° da Lei Complementar 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do patrono Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021